Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722315-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEIVID MACIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCO AURELIO MACIEL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca do que contido ao ID 74286171. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora